Tribunal: TJMT
Processo: 0040746-13.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040746-13.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Compensação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[D J LUIZ - EPP - CNPJ: 26.569.020/0001-71 (JUIZO RECORRENTE), DIONISIO JOSE LUIZ - CPF: 311.172.521-91 (JUIZO RECORRENTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), DIONISIO JOSE LUIZ - CPF: 311.172.521-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUIZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), D J LUIZ - EPP - CNPJ: 26.569.020/0001-71 (RECORRIDO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE COMPENSAÇÃO - NEGATIVA INDEVIDA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DIREITO À COMPENSAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

A emissão de certidão atualizada de débitos tributários não determina sua compensação, configurando-se ilegal o ato da autoridade coatora que nega tal fornecimento, ante o disposto no art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
D J Luiz EPP (Mercearia São Luiz)
em face de ato praticado pelo
Gerente da Conta Corrente Fiscal e pelo Superintendente de Análise da Receita Pública da SEFAZ/MT
, vindicando a concessão de ordem mandamental para determinar a expedição de certidão de atualização de débitos para fins de compensação tributária dos débitos constantes de sua conta corrente fiscal com fato gerador ocorrido até 31.12.2009, nos moldes previstos pela Lei Estadual n. 8.672/07e alterações posteriores.

O Juízo
a quo
, julgou procedente o pedido, concedendo a segurança e ratificando a liminar deferida, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Não houve recurso voluntário (certidão Id. 3351514).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pela ratificação da sentença
(Id. 4856804).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA que concedeu a segurança impetrada por D J LUIZ EPP (MERCEARIA SÃO LUIZ), confirmando a liminar que determinou à autoridade coatora a emissão das ‘certidões requeridas pela Impetrante referente aos débitos fiscais com o fato gerador até dezembro de 2009’, nos termos da Lei nº 8.672/2007.

Aduz o Impetrante, em suma, que teve seu direito líquido e certo violado quando da negativa por parte do impetrado em fornecer a certidão atualizada de débitos fiscais a fim de que possa recolher os valores devidos utilizando os permissivos da referida Lei.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em apurar se assiste a parte impetrante o direito a emissão da certidão de atualização de débitos necessária para instruir o processo de compensação que pretende interpor com fulcro na Lei Estadual n. 8.672/07 e alterações posteriores, que, notoriamente, vem sendo negada mediante a exigência do recolhimento de 40% do valor da dívida em espécie.

Com efeito, a Lei nº 8.672/2007, assegura ao contribuinte o direito de proceder à compensação dos débitos estaduais com fato gerador ocorrido até 31/12/2009, exigindo que, nos casos em que o débito não se encontre inscrito em dívida ativa, o processo de compensação seja instruído com a certidão atualizada de débitos emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda, independentemente do pagamento de qualquer valor ou contribuição.

“Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à compensação de créditos líquidos e certos de natureza alimentar contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista, decorrentes de ações judiciais contra tais entes e órgãos, com créditos de pessoas jurídicas da Administração Pública Estadual Direta ou Indireta, inclusive as que estão em liquidação, assim como com outros créditos fiscais de natureza tributária ou não-tributária, inscritos ou não em dívida ativa, cujo fato gerador, para os créditos tributários, tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2009.
(Nova redação dada pela Lei 9.549/11)

(...)

Art. 9º Na data do protocolo do pedido de compensação, o contribuinte ou o devedor deverá apresentar o cálculo demonstrativo da equivalência entre o crédito apresentado pelo contribuinte ou devedor e o débito tributário ou não tributário.

§ 1º O valor do crédito inscrito, tributário ou não-tributário, será representado por Certidão de Dívida Ativa, e aqueles ainda em curso serão representados por Certidão da Secretaria de Estado de Fazenda, se referentes àquela Secretaria, ou da Procuradoria-Geral do Estado, se em trâmite em outro órgão do Estado
. (Nova redação dada Lei 9.353/10)”
(destaquei)

Assim, inexiste justificativa para a negativa da autoridade impetrada quanto à expedição da certidão requerida pelo impetrante.

Com efeito, de acordo com o disposto no artigo 5º, incisos XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal não há óbice para a expedição da certidão requerida.

Assim, não pode a administração se negar a emitir a pretendida certidão, configurando-se ilegal o ato da autoridade coatora que nega tal fornecimento, violando o direito líquido e certo do impetrante.

Nesse sentido, em situação semelhante à dos autos, é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE COMPENSAÇÃO - NEGATIVA INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DIREITO À COMPENSAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA
. A emissão de certidão atualizada de débitos tributários não determina sua compensação, configurando-se ilegal o ato da autoridade coatora que nega tal fornecimento, ante o disposto no art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal.”

(N.U 0058038-11.2014.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019). (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES SUSCITADAS NO APELO - INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - CARÊNCIA DA AÇÃO DECORRENTE DA IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE SEGURANÇA DE CARÁTER GENÉRICO E ABSTRATO - REJEITADA - MÉRITO - CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE COMPENSAÇÃO - LEI ESTADUAL Nº. 8.672/2007 - NEGATIVA INDEVIDA COM FUNDAMENTO NOS DECRETOS ESTADUAIS Nº. 526/2011 E 766/2011 - OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO À CERTIDÃO (ART. 5º, XXXIII) - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. A inadequação da via eleita é matéria que guarda estreita relação com a própria comprovação do direito líquido e certo e do ato ilegal praticado, de modo que sua análise deve se dar conjuntamente com o julgamento de mérito do mandado de segurança. Não há que se falar em segurança de caráter genérico e abstrato quando o ato impugnado se revela possuidor de efeitos concretos aptos a acarretar lesão ao direito do impetrante.
A mera emissão de certidão atualizada de débitos não determina sua compensação, de forma que, nos termos do artigo 5º, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, não há óbice para sua expedição com fundamento na necessidade de vinculação do débito ao pagamento de “contribuição” equivalente a 40% do valor do débito atualizado, bem como pelo sobrestamento decorrente da ausência de sistema eletrônico correspondente. Apelo desprovido. Sentença ratificada
.”
(Apelação / Remessa Necessária 40379/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018). (destaquei)

Sendo assim, se mostra ilegal vincular a emissão da certidão atualizada de débitos tributários ao pagamento de 40% (quarenta por cento) do total do débito objeto de compensação, principalmente porque, na espécie, o pedido é apenas a emissão de certidão de débitos fiscais com fato gerador até dezembro de 2009.

Isso posto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020